Tribunal: TJSP
Processo: 1500626-28.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142073
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500626-28.2018.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que são apelantes JOSE
ROBSON ROCHA VICENTE e FELIPE DA SILVA BATISTA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS
DEFENSIVOS, para diminuir as penas de Felipe da Silva Batista para 5 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor
mínimo legal e de José Robson Rocha Vicente para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal.
No mais, subsiste a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500626-28.2018.8.26.0126 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.419
VOTO RELATOR No 41.419
RECURSO DE APELAÇAO No. 1500626-28.2018.8.26.0126
APELANTES: JOSÉ ROBSON ROCHA VICENTE

FELIPE DA SILVA BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CARAGUATATUBA- VARA CRIMINAL

FELIPE DA SILVA BATISTA e JOSÉ ROBSON ROCHA
VICENTE APELAM da r. sentença de fls.168/174, da lavra do MM. Juiz de Direito
Dr. Julio da Silva Branchini, que os condenou como incursos no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06. O primeiro, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de
reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e
cinco) dias-multa, no valor mínimo legal, e o segundo, à pena de 07 (sete) anos, 03
(três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 728 dias-multa, no valor mínimo legal.
Inconformados, insurgem-se os réus, postulando por suas
absolvições, alegando para tanto, insuficiência de provas. O apelante José Robson
argumenta que não houve situação de flagrante da venda de entorpecentes, e, de
modo subsidiário, pede a desclassificação de sua conduta para a prevista no artigo
28 da sobredita Lei. Pedem ainda, a fixação de regime mais brando para início de
cumprimento de pena (fls.193/203 e fls.204/215).
Regularmente
processados
os
recursos,
nas
contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento dos apelos (fls.226/230).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento dos recursos (fls.237/243).
É O RELATÓRIO.
Apurou-se que os apelantes, nas circunstâncias de tempo

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500626-28.2018.8.26.0126 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.419
e lugar descritos na exordial, previamente ajustados e agindo com unidade de
desígnios, guardavam, tinham em depósito e traziam consigo, para fins de entrega a
terceiros, 220 (duzentos e vinte) porções individuais de cocaína, com peso bruto de
204,57g (duzentos e quatro gramas e cinquenta e sete centigramas); 120 (cento e
vinte) porções individuais de Cannabis sativa L., com peso bruto de 319,77g
(trezentos e dezenove gramas e setenta e sete centigramas); bem como 341
(trezentos e quarenta e um) porções individuais de crack (cocaína), com peso bruto
de 216,86g (duzentos e dezesseis gramas e oitenta e seis centigramas),
substâncias entorpecentes que determinam a dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A
materialidade
delitiva
afeiçoa-se
inconteste,
demonstrando-a o auto de prisão em flagrante (fls.06/07), boletim de ocorrência
(fls.14/17), auto de exibição e apreensão (fls.18/19), auto de constatação preliminar
(fls.20/21), laudo pericial (fls.93/96), bem como, pela prova oral coligida.
De igual forma, a autoria restou devidamente apurada.
Ouvidos em Juízo, o apelante Felipe admitiu a traficância.
O réu José Robson, por sua vez, alegou que estava no local dos fatos para adquirir
entorpecentes para seu consumo.
Contudo, as versões exculpatórias apresentadas pelos
réus restaram isoladas diante do arcabouço probatório amealhado.
Com efeito, as testemunhas de acusação Roberto Silva
da Cruz e Gustavo André Ribeiro, policiais militares, prestaram depoimentos em
Juízo coerentes e harmônicos, narrando acerca das diligências que culminaram com
a prisão dos increpados, corroborando os termos da denúncia. Declararam que em
patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico, avistaram os
apelantes em atitude suspeita. Estes, ao perceberem a presença dos milicianos,
empreenderam fuga, sendo detidos na sequência. Realizada a abordagem,
encontraram em poder do apelante Felipe, uma mochila, contendo em seu interior,
341 porções de crack, bem como, 220 porções de cocaína. Em poder do apelante
José Robson, encontraram uma sacola contendo 120 porções de maconha. Os réus
traziam consigo certa quantia em dinheiro. Indagado, o apelante Felipe confessou
informalmente a traficância. O apelante José Robson por sua vez, alegou que
estava no local dos fatos para adquirir drogas para seu consumo.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500626-28.2018.8.26.0126 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.419
De fato, os depoimentos dos milicianos apresentam-se
uniformes e incontroversos ao descreverem com riqueza de detalhes os fatos nos
termos da incoativa. No mais, não se vislumbra nenhum motivo para incriminarem
falsamente os recorrentes.
Com efeito, a valoração do depoimento de policiais
obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria um
absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de inidoneidade.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação policial, age facciosamente, ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” ( HC
74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997)
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e
desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da
coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do
Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des. Jarbas
Mazzoni; JTJ 176/314).
É certo que o artigo 33, da Lei 11.343/06, retrata um tipo
misto alternativo, isto é, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal
caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas vender
ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo, ter em
depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e em desacordo com

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500626-28.2018.8.26.0126 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.419
determinação legal ou regulamentar.
Ademais, por ser crime de perigo abstrato, pune-se a
conduta pelo risco que ela representa à saúde pública, não havendo a necessidade
de prova da efetiva prática de ato de mercancia, bastando que o agente traga
consigo, guarde ou mantenha em depósito substância entorpecente com finalidade
de venda.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro e a
existência de elementos indiciários de traficância, conclui-se que as substâncias
entorpecentes apreendidas destinavam-se ao tráfico ilícito de drogas.
Nesse sentido, confira-se:
“Para a caracterização do delito de tráfico de entorpecente, irrelevante
se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da
venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter
permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente
para a caracterização” (RT 714/357).
“Apreensão de grande quantidade e variedade de drogas.
Circunstâncias de estar o material separado em quantidades
diferentes, preparado para a venda, que leva à conclusão de que o
mesmo destina-se ao comércio” (TJSP, ApCrim. 226.607-3, 4a Câm.
Crim., j. 9-2-1997, rel. Des. Passos de Freitas, JTJ 204/287).
Logo, não subsiste a tese defensiva, no sentido de que a
droga apreendida serviria ao consumo pessoal dos increpados, pois a dinâmica dos
fatos e os elementos indiciários evidenciam o animus dos apelantes de
comercializar os entorpecentes.
Demais disso, é de se ressaltar que a situação de usuário
não descarta a figura de traficante, eis que há viabilidade de coexistência, quando
provado o dolo genérico de traficar, o qual restou caracterizado in casu.
Nesse sentido:
“Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido
com o acusado. Circunstâncias que induzem à certeza de sua
destinação ao comércio. Desclassificação para uso inadmissível”.
(TJSP, ApCrim. 234.718-3, 3a Câm. Crim. J. 17-2-1998, rel. Des.
Walter Guilherme, JTJ 208/272).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500626-28.2018.8.26.0126 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.419
“Provado o dolo genérico de traficar tipificado no artigo 12 da Lei de
Tóxicos, não cabe a desclassificação para o artigo 16, mesmo sendo
o réu viciado.” (JTJ 291/797).
Diante de tal cenário, as teses defensivas não merecem
guarida, e o édito condenatório, nos moldes como lançado, era mesmo imperativo.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Atento aos critérios norteadores previstos no artigo 42 da
Lei 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, o douto magistrado fixou a pena base
acima do mínimo legal com relação ao apelante José Robson, fundamentando, nos
maus antecedentes ostentados pelo increpado, devidamente comprovada pela
certidão de fls.160, o que entendo correto e mantenho. Na fase intermediária,
presente a circunstância agravante da reincidência dos réus (certidões de fls.161 e
fls.163), a reprimenda dos increpados foi majorada na fração de 1⁄4. É Entendimento
deste Relator que no caso, referida majoração deve se dar na fração de 1/6, o que
ora procedo, pois mais benéfico aos réus. Na fase derradeira, sem causas de
aumento ou diminuição.
Destarte, a reprimenda do apelante Felipe resulta
definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, e com relação ao
apelante José Robson em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo
legal.
Fixou-se o regime fechado para início de cumprimento de
pena, não merecendo reparos, pois tratando de crime de tráfico, o regime inicial
fechado é o único capaz de prover ressocialização dos increpados, tendo em vista
que suas limitações são as mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a
repressão do impulso delitivo. Ademais, a Lei 11.464, de 28 de março de 2007, que
alterou a redação do artigo 2o da Lei 8.072/90, permitiu a progressão de regime aos
condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados.
O montante da pena imposta é incompatível com a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritiva de direitos. Ademais,
a determinação legal de que o início do cumprimento da reprimenda se dê em
regime prisional fechado, por si só, denota a absoluta incompatibilidade dos crimes

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500626-28.2018.8.26.0126 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.419
hediondos e equiparados com as penas alternativas.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS
APELOS DEFENSIVOS, para diminuir as penas de Felipe da Silva Batista para 5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal e de José Robson Rocha Vicente
para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal. No mais, subsiste a r.
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator